Tribunal: TJMT
Processo: 1031993-27.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031993-27.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOAO LEONELHO GABARDO FILHO - CPF: 541.761.669-91 (ADVOGADO), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (AGRAVANTE), ADENIZIO AGUIAR BALEEIRO - CPF: 343.184.535-53 (AGRAVADO), CESAR AUGUSTO TERRA - CPF: 654.338.829-34 (ADVOGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO), YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DO BEM. IMPOSSIBILIDADE DE RETIRADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de busca e apreensão, revogou a tutela provisória de urgência anteriormente deferida, autorizando a apreensão de trator agrícola dado em garantia fiduciária, em virtude do deferimento do processamento da recuperação judicial do agravado. O agravante sustenta que o crédito garantido é extraconcursal, nos termos do art. 49, §3º, da Lei n. 11.101/2005, e que a essencialidade do bem não foi formalmente declarada pelo juízo da recuperação judicial.

II. Questão em discussão

Há duas questões centrais em discussão: (i) definir se o crédito garantido por alienação fiduciária está sujeito às disposições da recuperação judicial; (ii) estabelecer se a essencialidade do bem declarado pelo juízo da recuperação judicial impede a sua apreensão durante o período de blindagem.

III. Razões de decidir

O princípio da preservação da empresa, previsto no art. 47 da Lei n. 11.101/2005, objetiva viabilizar a superação da crise econômico-financeira do devedor, assegurando a manutenção da atividade empresarial e a proteção de todos os credores.

O deferimento do processamento da recuperação judicial suspende ações e execuções contra o devedor pelo prazo improrrogável de 180 dias, conforme o art. 6º, §4º, da Lei n. 11.101/2005, incluindo os atos de busca e apreensão relacionados a bens essenciais à atividade empresarial.

Embora os créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetam aos efeitos da recuperação judicial (art. 49, §3º, da Lei n. 11.101/2005), a legislação veda a retirada de bens de capital essenciais à atividade empresarial durante o período de suspensão.

A essencialidade dos bens foi devidamente reconhecida pelo juízo da recuperação judicial, com base em laudo pericial que atestou serem indispensáveis ao desempenho das atividades rurais do agravado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confirma que a retirada de bens essenciais contraria o objetivo da recuperação judicial, ainda que estejam vinculados a garantias fiduciárias, prevalecendo o princípio da preservação da empresa.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A suspensão prevista no art. 6º, §4º, da Lei n. 11.101/2005 abrange a vedação de atos de busca e apreensão sobre bens essenciais à atividade empresarial durante o período de blindagem. O reconhecimento da essencialidade do bem pelo juízo da recuperação judicial impede a sua retirada, mesmo quando garantido por alienação fiduciária, em observância ao princípio da preservação da empresa.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 170, III; Lei n. 11.101/2005, arts. 6º, §4º, 47 e 49, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.417.663/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 28.05.2019; STJ, REsp n. 1.660.893/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 08.08.2017.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto pelo Banco CNH Industrial Capital S.A., em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Paranaíta, que nos autos da ação de busca e apreensão que move contra Adenizio Aguiar Baleeiro, revogou a tutela provisória de urgência deferida anteriormente que havia autorizado à apreensão de um trator agrícola dado em garantia fiduciária, em decorrência do deferimento do processamento da recuperação judicial do réu.

Inconformado, o agravante sustenta que o crédito garantido pelo trator apreendido é extraconcursal, tendo em vista que deriva de uma alienação fiduciária, nos termos do art. 49, §3º, da Lei n. 11.101/2005. Segue sustentando que não há uma declaração formal de essencialidade do bem pelo juízo responsável pela recuperação judicial, condição necessária para impedir a retirada do bem com base em essencialidade. Firme no seu propósito, alega que mesmo que houvesse uma futura declaração de essencialidade do bem, essa decisão teria efeitos
ex nunc
, ou seja, não retroativos, uma vez que a apreensão do trator foi realizada de forma regular e dentro da legalidade. Alega ainda que, ao devolver o bem ao agravado, este pode ocultá-lo ou transferi-lo, o que dificultaria a execução da garantia fiduciária e impossibilitaria a recuperação do crédito, restando evidente o perigo de dano.
Assevera que a decisão desconsiderou seu direito de propriedade, consolidado após a apreensão do bem e o descumprimento de pagamento pelo agravado. Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi deferido (id. 253215193).

As informações foram prestadas (id. 254097809), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id.

258594679), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 29 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Denis Araújo Baleeiro e outros ajuizaram pedido de recuperação judicial, aduzindo a existência de dívidas de grande monta, tendo a MMª Juíza deferido o processamento do pleito, nos termos dos arts. 48, 51 e 52, todos da Lei n. 11.101/2005, e, via de consequência, o chamado ‘período de blindagem’, previsto no art. 6º, §4º, da Lei n. 11.101/2005, declarando, após a realização de laudo de constatação prévia, a
essencialidade de bens móveis, incluindo maquinário agrícola financiado sob alienação fiduciária, suspendendo a execução desses bens em razão do
stay period
, ficando vedada, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, o arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os mesmos, bem como revogou a tutela provisória de urgência deferida anteriormente que havia autorizado a apreensão de um trator agrícola dado em garantia fiduciária (id. 170567117 – autos de origem).

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando
que o crédito garantido pelo trator apreendido é extraconcursal, tendo em vista que deriva de uma alienação fiduciária, nos termos do art. 49, §3º, da Lei n. 11.101/2005.

Segue sustentando que não há uma declaração formal de essencialidade do bem pelo juízo responsável pela recuperação judicial, condição necessária para impedir a retirada do bem com base em essencialidade.

Firme no seu propósito, alega que mesmo que houvesse uma futura declaração de essencialidade do bem, essa decisão teria efeitos
ex nunc
, ou seja, não retroativos, uma vez que a apreensão do trator foi realizada de forma regular e dentro da legalidade.

Alega ainda que, ao devolver o bem ao agravado, este pode ocultá-lo ou transferi-lo, o que dificultaria a execução da garantia fiduciária e impossibilitaria a recuperação do crédito, restando evidente o perigo de dano.

Assevera que a decisão desconsiderou seu direito de propriedade, consolidado após a apreensão do bem e o descumprimento de pagamento pelo agravado. Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o princípio da preservação da empresa, insculpido no art. 47, da Lei de Recuperação e Falências, preconiza:
“A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.”.

Assim, é cediço que quando do deferimento do pedido de recuperação judicial, as ações e execuções movidas contra as devedoras ficam suspensas, na forma do art. 6º, da Lei n. 11.101/2005, estabelecendo a própria lei o prazo de 180 (cento e oitenta), o qual, a princípio, é improrrogável, senão vejamos,
verbis
:

“Art. 6º – A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário.

[...]

§4º - Na recuperação judicial, a suspensão de que trata o caput deste artigo em hipótese nenhuma excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contado do deferimento do processamento da recuperação, restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, independentemente de pronunciamento judicial.”

Todavia, se por um lado a referida lei estabelece no art. 49, §3º, que os créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, por outro, obsta à venda ou a retirada dos bens essenciais à atividade empresarial da empresa recuperanda, senão vejamos,
verbis
:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

§3º Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva,
não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4 o do art. 6 o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial
.”
(negritei).

À vista disso, a despeito dos indicativos que relacionam os bens diretamente às atividades exercidas pelo agravado, denota-se que as questões acerca da propriedade fiduciária e da essencialidade do bem restam afetas ao plano de recuperação, local em que, nos moldes da LRJ, o Juízo universal poderá proceder a exclusão do referido bem, prevalecendo os direitos de propriedade sobre a coisa. Vale citar,
verbis
:

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEVEDOR FIDUCIANTE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR 180 DIAS CONTADOS DO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DE CAMINHÕES DADOS EM GARANTIA DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO DEFERIDA NO PERÍODO DE SUSPENSÃO. BENS ESSENCIAIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL DA DEVEDORA. INADMISSIBILIDADE. EXEGESE DO ART. 49, § 3.º C.C. ART. 6.º, § 4.º, AMBOS DA LEI N.º 11.101/2005.

Cédula de crédito bancário com cláusula de alienação fiduciária não se submete aos efeitos da recuperação judicial, mas o deferimento do pedido de processamento daquela suspende o curso da ação de busca e apreensão, pelo prazo de 180 dias, desde que se trate de bens de capital essenciais à atividade empresarial
. Recurso provido.”
(TJSP, RAI n. 2164525-77.2014.8.26.0000, 35ª Câm. Dir. Priv., Rel. Gilberto Leme, j. 24.11.2014 – negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DEVEDOR SUJEITO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL JÁ DECRETADA. BEM ESSENCIAL À ATIVIDADE EMPRESARIAL. SUSPENSÃO DA LIMINAR. DECISÃO MANTIDA.

-
A despeito de o crédito do proprietário fiduciário não se submeter aos efeitos da recuperação judicial, o dispositivo alhures transcrito preceitua que, durante o prazo de suspensão a que alude o § 4º do art. 6º da Lei 11.101/2005, fica vedada a venda ou retirada do estabelecimento do devedor dos bens essenciais ao desempenho de sua atividade empresarial
.”
(TJMG, RAI n. 10079130732955001, 13ª Câm. Cív., Rel. Alberto Henrique, j. 22.05.2014 –negritei).

In casu
, resta evidente que a condutora do feito agiu com o costumeiro acerto ao
declarar a essencialidade de bens móveis, incluindo o trator agrícola financiado sob alienação fiduciária, para o soerguimento do produtor rural, ora agravado, determinando a sua manutenção na posse dos bens,
ficando vedada, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, o arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os mesmos (id. 170567117 – autos de origem).

Digo isso, porque há razoabilidade em não se autorizar a retomada de bens essenciais ao desempenho da atividade durante o chamado
stay period
.

Na verdade, se a finalidade da recuperação judicial é justamente possibilitar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, permitindo a manutenção da fonte produtora e dos interesses de todos os credores, é de clareza solar que a manutenção dos recuperandos, ora agravadas, na posse dos bens gravados com alienação fiduciária que estão em seu poder, em nada prejudicará a instituição financeira agravante, ante a sua condição de credora fiduciária, por força do contrato que deu origem às demandas que move.

Ora, não se desconhece o quanto disposto no art. 6º, §4º, da Lei n. 11.101/2005, entretanto, também se deve abrir os olhos para o entendimento firmado pelo c. STJ, no sentido de que os credores que não se submetem aos efeitos do plano de recuperação, como é o caso dos bens garantidos por alienação fiduciária, diga-se de passagem, não podem expropriar os bens essenciais à atividade empresarial, sendo necessário respeitar o princípio da preservação da empresa, senão vejamos,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO AGRAVADO.

1. Compete ao juízo da recuperação judicial a prática de atos de execução (constritivos/expropriatórios) deduzidos em face do patrimônio da empresa recuperanda, mesmo após o transcurso do prazo de 180 dias de suspensão, previsto no art. 6º, § 4º, da Lei 11.101/05.

2. Segundo orientação jurisprudencial firmada por esta Corte Superior de Justiça, os credores cujos créditos não se sujeitam ao plano de recuperação, mesmo aqueles garantidos por alienação fiduciária, não podem expropriar bens essenciais à atividade empresarial, sob pena de subvertendo-se o sistema, conferir maior primazia à garantia real em detrimento do princípio da preservação da empresa.

3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp n. 1.417.663/RS, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 28.05.2019 – negritei).

Não obstante, a mesma Corte Superior também firmou entendimento no sentido de que
“
O mero decurso do prazo de 180 dias previsto no art. 6º, § 4º, da LFRE não é bastante para, isoladamente, autorizar a retomada das demandas movidas contra o devedor, uma vez que a suspensão também encontra fundamento nos arts. 47 e 49 daquele diploma legal, cujo objetivo é garantir a preservação da empresa e a manutenção dos bens de capital essenciais à atividade na posse da recuperanda
.”
(REsp n. 1.660.893/MG, 3ª Turma, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 08.08.2017 – negritei).

Sobre o tema, cito julgados deste Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA PRESSUPOSTO FORMAL, FALTA DE PREPARO E INTEMPESTIVIDADE REJEITADAS – MÉRITO – IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES JULGADO PROCEDENTE
– CRÉDITO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ESSENCIALIDADE DO BEM – PERMANÊNCIA COM A EMPRESA RECUPERANDA –
PRECEDENTES DO STJ E DESTE SODALÍCIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“O mero decurso do prazo de 180 dias previsto no art. 6º, § 4º, da LFRE não é bastante para, isoladamente, autorizar a retomada das demandas movidas contra o devedor, uma vez que a suspensão também encontra fundamento nos arts. 47 e 49 daquele diploma legal, cujo objetivo é garantir a preservação da empresa e a manutenção dos bens de capital essenciais à atividade na posse da recuperanda.”
(REsp 1.660.893/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. 8/8/2017, DJe 14/8/2017).”
(RAI n. 1013052-68.2020.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 11.11.2020 – negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INDEFERIMENTO DA LIMINAR – ARRENDAMENTO MERCANTIL DE VEÍCULOS EM 48 (QUARENTA E OITO) MESES – ADIMPLEMENTO ATÉ A PARCELA N. 36 (TRINTA E SEIS) – INADIMPLEMENTO DE 12 (DOZE) PARCELAS – DÉBITO REFERENTE À 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO CONTRATO QUE NÃO SE REVELA ÍNFIMO – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL – ESSENCIALIDADE DOS BENS PARA A ATIVIDADE DA RECUPERANDA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL DA RECUPERAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

[...]

“(...) Há absoluta convergência, entre doutrina e jurisprudência, que, em conformidade com o princípio da preservação da empresa, o juízo de valor acerca da essencialidade ou não de algum bem ao funcionamento da sociedade cumpre ser realizado pelo Juízo da recuperação judicial, que tem acesso a todas as informações sobre a real situação do patrimônio da recuperanda,
o que tem o condão, inclusive, de impedir a retirada de bens essenciais, ainda que garantidos por alienação fiduciária, da posse da sociedade em recuperação (art. 49, § 3º, da LRF)
(...)”
(CC 153.473/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/05/2018, DJe 26/06/2018).”
(RAI n. 1000550-68.2018.8.11.0000, 1ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 18.12.2018 – negritei e grifei).

Nessa trilha, perfeita a conclusão da d. magistrada ao asseverar que
“Os autores também arrolaram diversos maquinários e implementos agrícolas como essenciais
e, durante a constatação prévia, o perito vistoriou os bens e referiu que são utilizados na atividade agrícola e são de suma importância para a continuidade da atuação rural dos requerentes
”
(id. 170567117 – autos de origem – negritei).

Destarte, no caso em voga, não há qualquer sombra de dúvida acerca da essencialidade dos bens em questão, mesmo os que estão garantidos em contrato com o credor, ora agravante, precipuamente ante o fato do recuperando, ora agravado, ser produtor rural, reafirmo, e depender dos referidos bens para o soerguimento pretendido, motivo pelo qual não há qualquer óbice para a sua manutenção na posse dos bens durante o período de blindagem.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 29 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025